Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ALEGADO EXCESSO À EXECUÇÃO. RECONHECIDO NA SENTENÇA. VALOR INFERIOR AO APONTADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO VERIFICADA. ÚNICO PEDIDO FORMULADO.
1.Hipótese em que nos embargos à execução foi pedido e reconhecido o excesso na execução, embora em montante menor, sendo este o único pleito.
2. Acerca da sucumbência, para a fixação dos ônus deve-se levar em conta o quantitativo de pedidos isoladamente considerados que foram deferidos em contraposição aos indeferidos, observando-se também a proporção de perda entre eles.
3.Sob tal perspectiva, como apenas um pedido foi postulado na inicial, ou seja, o excesso à execução e sendo este reconhecido, porém, em montante menor, a meu aviso, não implica em sucumbência recíproca.
4. apelação conhecida. Dado provimento.